Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737780-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: LEGADO IMOBILIARIA LTDA REQUERIDO: KENEDY CUNHA D E S P A C H O Intime-se o agravado, KENEDY CUNHA, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por LEGADO IMOBILIARIA LTDA (ID 41999582). Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora